Tribunal: TJES
Processo: 0010888-35.2015.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Pagamento Indevido; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-05-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0010888-35.2015.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: J. R. MELO

APELADO: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA. AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM C/C PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES. CRÉDITO BANCÁRIO EM DUPLICIDADE. ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por J.R. Melo – ME visando a reforma de sentença proferida em ação de procedimento comum c/c pedido de restituição de valores, na qual o pedido formulado por Banco do Estado do Espírito Santo – Banestes fora julgado procedente, com a condenação da recorrente à devolução de R$ 4.000,00, valor indevidamente creditado em duplicidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a sentença deve ser anulada por cerceamento de defesa em razão do indeferimento de prova documental; (ii) estabelecer se houve duplicidade de crédito bancário e, em caso afirmativo, se há obrigação de devolução dos valores indevidamente recebidos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa rejeitada, uma vez que o indeferimento de nova diligência para apresentação de extratos bancários adicionais teve por base a suficiência da prova já constante nos autos, conforme previsão do parágrafo único do art. 370 do Código de Processo Civil, não havendo violação ao contraditório ou à ampla defesa.

A documentação acostada aos autos comprova de forma clara e objetiva a duplicidade de crédito no valor de R$ 4.000,00, oriundo de duas transferências com idêntica origem e beneficiário, realizadas em 02/04/2012 e 09/04/2012, conforme extratos bancários emitidos pelo Banco Bradesco.

A ausência de impugnação específica quanto ao segundo lançamento bancário e a argumentação genérica da parte apelante não afastam a evidência do crédito em duplicidade.

A utilização do valor creditado indevidamente para quitação de obrigações preexistentes não exclui o dever de restituição, em razão da vedação ao enriquecimento sem causa, prevista no art. 884 do Código Civil.

A jurisprudência consolidada deste Tribunal reconhece o dever de devolução dos valores recebidos indevidamente, independentemente de má-fé, quando demonstrado o erro de pagamento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A negativa de produção de prova considerada desnecessária, desde que devidamente fundamentada, não configura cerceamento de defesa, conforme o parágrafo único do art. 370 do Código de Processo Civil.

A duplicidade de crédito bancário comprovada por extratos oficiais impõe o dever de restituição, nos termos do art. 884 do Código Civil.

A restituição de valor indevidamente creditado não depende da demonstração de dolo ou má-fé por parte do recebedor, bastando a inexistência de causa jurídica para justificar o enriquecimento.

Dispositivos relevantes citados
: parágrafo único do art. 370 do CPC; art. 884 do Código Civil.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Apelação Cível 024160211488, Rel. Des. Jorge do Nascimento Viana, j. 14/03/2022; TJES, Apelação Cível 024151333168, Rel. Des. Jorge do Nascimento Viana, j. 26/06/2017; TJES, Apelação Cível 024151331253, Rel. Des. Telêmaco Antunes de Abreu Filho, j. 04/10/2016.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA a Egrégia Primeira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, negar provimento ao recurso.

Órgão julgador vencedor
: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

–
P
RELIMINAR:

–
NULIDADE DA SENTENÇA POR
CERCEAMENTO DE DEFESA:

De início, a apelante sustenta que houve indeferimento indevido do pedido de expedição de novo ofício ao Banco Bradesco para apresentação de extratos bancários em período mais amplo, o que comprometeria a ampla defesa.

Contudo, a decisão que indeferiu o referido requerimento está devidamente fundamentada e em consonância com o parágrafo único do art. 370 do Código de Processo Civil.

O juízo de origem entendeu pela suficiência da prova documental já acostada aos autos, notadamente os extratos fornecidos pelo Banco Bradesco, que abrangeram movimentação financeira até a data de 09/04/2012, data da efetivação do segundo crédito objeto da controvérsia.

Não se trata de indeferimento arbitrário, mas de medida orientada pela racionalização da instrução e pela vedação à produção de provas inúteis, o que afasta qualquer nulidade.

A alegação de que extratos de período mais amplo seriam necessários não encontra respaldo na dinâmica dos fatos, pois os documentos já existentes permitiram a
constatação clara de dois lançamentos distintos, em favor do mesmo beneficiário e com a mesma origem: R$ 4.000,00 em 02/04/2012 e outros R$ 4.000,00 em 09/04/2012, ambos oriundos de TED realizada por Maristela Nascimento, conforme apontado de forma minuciosa na sentença.

Urge salientar que a observância à celeridade e à economia processual enseja a conclusão de que a fase instrutória se condiciona não apenas a possibilidade jurídica da prova, mas também ao interesse e relevância da produção, cumprindo ao julgador indeferir as que se mostrem inúteis à espécie, visto que a lei adjetiva outorga-lhe competência discricionária para selecionar as provas que foram requeridas pelas partes, com o indeferimento das que se apresentem desnecessárias ou meramente protelatórias.

Sob esse prisma, constatada a desnecessidade de produção de outras provas além daquelas que já constam nos autos e devidamente fundamentada a sentença vergastada, o julgamento antecipado do mérito não é capaz de, por si só, de caracterizar o cerceamento de defesa, conforme pacífica jurisprudência desta Corte:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PROVA PERICIAL INDEFERIDA. MATÉRIA DE DIREITO. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CARACTERIZADO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRATIVO DE CÁLCULO. PREVISÃO EXPRESSA DO ART. 917, §3º DO CPC/2015. REGRA NÃO ATENDIDA. REJEIÇÃO LIMINAR DOS EMBARGOS À EXECUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1 –
O artigo 355, inciso I do Novo Código de Processo Civil e o princípio do livre convencimento (art. 370 do NCPC) autorizam o juiz a indeferir as provas que entender desnecessárias ao deslinde do processo, desde que sua decisão esteja fundamentada, o que ocorreu da hipótese sub judice
. 2 – A prova pericial requerida se revela desnecessária ao deslinde da causa, visto que a presente demanda consubstancia-se na análise de contrato bancário objeto de execução, e as possíveis abusividades praticadas pela Instituição Financeira em relação à capitalização de juros e da cobrança de comissão de permanência. 3 –
Não há que se falar em cerceamento de defesa pela mera ocorrência do julgamento antecipado da lide, quando o magistrado, com base na documentação juntada aos autos, entende possível a prolação imediata de sentença,

deixando de produzir provas que não embasarão seu convencimento nos termos do disposto no art. 370, parágrafo único do NCPC
. 4 – Nos embargos fundados em excesso de execução não apresentado os Apelantes os valores que entendem serem corretos e não tendo sido apresentado o demonstrativo discriminado e atualizado do cálculo acarreta a incidência do art. 917, §4, inciso I do CPC, ensejando a rejeição liminar dos embargos. 5 – No entendimento do egrégio STJ, a análise das cláusulas contratuais referentes a outros contratos em sede de embargos à execução de título extrajudicial ou de ação monitória exige a comprovação da correlação entre o contrato executado e eventuais contratos anteriores que lhe dera origem, capazes de influenciar na delimitação do débito efetivamente devido. (TRF 4ª R.; AC 5008557-09.2019.4.04.7005; PR; Terceira Turma; Relª Desª Fed. Vânia Hack de Almeida; Julg. 26/01/2021; Publ. PJe 27/01/2021). 6 – Recurso conhecido e improvido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 024160211488, Relator: JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 14/03/2022, Data da Publicação no Diário: 29/03/2022)

Do exposto,
rejeito a preliminar.

–
MÉRITO
:

No mérito, o apelo também não comporta acolhimento.

A tese defensiva da inexistência de duplicidade de crédito fora contraditada por prova documental inequívoca.

Os extratos bancários apresentados, considerados oficiais e provenientes do
Banco Bradesco
, evidenciam a ocorrência de
dois lançamentos de idêntico valor
, com a
mesma origem e beneficiário
.

A recorrente, em contestação, limita-se a alegar que recebeu apenas uma transferência, sem impugnar de forma específica o segundo lançamento apontado nos autos.

Tal omissão compromete a credibilidade da negativa genérica e reforça a tese da instituição financeira quanto ao equívoco operacional.

A sentença, aliás, analisou corretamente as circunstâncias do caso e reconheceu, inclusive, a boa-fé da apelante.

Conforme consignado na fundamentação, o valor recebido indevidamente fora automaticamente absorvido para quitação de saldo negativo existente à época, circunstância que evidencia ausência de má-fé.

Nada obstante, o fato de o valor ter ingressado indevidamente na conta, e ter sido utilizado para amortização de obrigações com o banco depositário, não elide a obrigação de restituí-lo, sob pena de configuração de enriquecimento sem causa, expressamente vedado pelo art. 884 do Código Civil.

A responsabilidade pela restituição de valores pagos indevidamente decorre da ausência de causa jurídica para o enriquecimento, independentemente de dolo, má-fé ou culpa.

A jurisprudência deste Sodalício é pacífica no sentido de que, uma vez demonstrado o erro de pagamento e o ingresso indevido do numerário no patrimônio de terceiro, impõe-se a devolução.

É de se conferir:

APELAÇÃO CÍVEL. NULIDADES DA SENTENÇA REJEITADAS - PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO – MATÉRIA PRECLUSA. PROVA SUFICIENTE DO FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO. CRÉDITO INDEVIDO EM CONTA CORRENTE. DUPLICIDADE. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA – ART. 884, CC. DEVER DE RESTITUIÇÃO. VERBA HONORÁRIA MANTIDA. MAJORAÇÃO DO §11 DO ART. 85 DO CPC. RECURSO DESPROVIDO. 1. As matérias de ordem pública, tais como prescrição e decadência, podem ser apreciadas a qualquer tempo nas instâncias ordinárias. Todavia, existindo decisão anterior, como ocorreu na hipótese, opera-se a preclusão consumativa se não houver impugnação no momento processual oportuno. Precedentes. 2.
Restando comprovado que houve crédito em duplicidade na conta-corrente do apelado, cumpriu o banco autor o ônus do fato constitutivo do direito à devolução do valo, sob pena de enriquecimento ilícito. Lado outro, o apelante não se desincumbiu do ônus previsto no art. 373, II, CPC, não apresentando indício ou provas quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, haja vista que sequer consegue explicar a origem da transferência realizada para a sua conta bancária no valor e data questionados.
3. Honorários advocatícios de sucumbência arbitrados no percentual de 15% sobre a condenação, levando em conta o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço face à complexidade da causa, diante da sua assiduidade processual, e por ter realizado os atos processuais dentro de prazo razoável, a teor do art. 85, §2º, IV do CPC, sendo que a condenação corresponde ao valor de R$ 3.000,00 (além das atualizações registradas na sentença), o que resultará num valor de honorários que não se mostrará excessivo, não devendo sofrer redução, sob pena de aviltar o caráter alimentar da verba honorária e desvirtuar o trabalho realizado. Honorários majorados por força do §11 do art. 85, CPC. 4. Recurso desprovido. Data: 03/Oct/2024 Órgão julgador: 4ª Câmara Cível Número: 0001998-10.2015.8.08.0024 Magistrado: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA Classe: APELAÇÃO CÍVEL

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE IMPORTÂNCIA - BANCO QUE LANÇOU EQUIVOCADAMENTE CRÉDITO EM DUPLICIDADE EM CONTA CORRENTE DE CLIENTE DE OUTRO BANCO - RECONHECIMENTO DOS FATOS ALEGADOS - NÃO CONCORDÂNCIA DA RESTITUIÇÃO DE FORMA VOLUNTÁRIA - RECURSO IMPROVIDO. 1.
In casu
, antes da propositura da demanda houve decisão liminar de bloqueio de valores, proferida nos autos da ação cautelar tombada sob o nº 0014450-57.2012.8.08.0024, que foi cassada por meio do agravo de instrumento nº 0017903-60.2012.8.08.0024, tendo a e. Terceira Câmara Cível, e também o c. Superior Tribunal de Justiça (REsp nº 399.022-ES), reconhecido a ilegitimidade passiva dos bancos, ressaltando que a pretensão deveria ser deduzida em face dos correntistas que receberam indevidamente, mas se recusaram à restituição. 2.
Reconhecida a duplicidade de crédito na conta corrente do apelante, e não havendo voluntária restituição, impõe-se a procedência da pretensão deduzida na inicial.

3. Recurso improvido. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDA a Colenda Segunda Câmara Cível, na conformidade da ata da sessão, à unanimidade de votos, NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do relator.(TJES, Classe: Apelação, 024151333168, Relator : JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 26/06/2017, Data da Publicação no Diário: 14/07/2017).

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – CRÉDITO INDEVIDO EM CONTA CORRENTE – DUPLICIDADE – ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA – APLICABILIDADE DO ART. 884 DO CC – DEVER DE RESTITUIÇÃO – RECONVENÇÃO – EXTINÇÃO – AUSÊNCIA DE PREPARO – DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO – PRECEDENTES DO STJ – FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – FUNDAMENTAÇÃO PROPORCIONAL E RAZOÁVEL – INEXISTÊNCIA DE SUSPEIÇÃO OU IMPEDIMENTO DO MAGISTRADO - RECURSO DESPROVIDO. 1.
Ocorrendo um crédito em duplicidade na conta corrente do réu, ainda que por um erro operacional da instituição financeira, a devolução do valor é medida que se impõe, sob pena de enriquecimento ilícito, a teor do art. 884 do Código Civil. (...)
4. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Classe: Apelação, 024151331253, Relator : TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 04/10/2016, Data da Publicação no Diário: 14/10/2016)

Diante desse cenário, não se vislumbra qualquer ilegalidade na sentença que justifique a reforma.

A instrução probatória fora conduzida de forma adequada, a matéria de fato corretamente apreciada e a norma jurídica aplicada com exatidão e proporcionalidade, respeitando os princípios do contraditório, da ampla defesa e da boa-fé objetiva.

Do exposto
, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e a ele nego provimento, mantendo integralmente a sentença
a quo
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão Plenário Virtual 05-09/05/2025

Voto: Acompanho a relatoria

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões

DES. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:

Acompanhar.